Tribunal: TJBA
Processo: 0521068-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521068-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, VICTOR PACHECO CARNEIRO

APELADO: MARCO AURELIO MOREIRA AINSWORTH e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 971/STJ. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC e na aplicação do Tema 971/STJ.

II. Questão em discussão

2.Saber se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 971/STJ.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido aplicou o Tema 971/STJ, invertendo a cláusula penal em favor do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

4.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“ Aplica-se o Tema 971/STJ para inverter cláusula penal em favor do consumidor em caso de atraso injustificado na entrega do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, “b”; CDC, arts. 7º, p.u., e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 971 dos Recursos Repetitivos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0521068-72.2016.8.05.0001, em que figuram como Agravante HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como Agravados MARCO AURELIO MOREIRA AINSWORTH e ANA PAULA SARRAF SANDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça